Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-04.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000712-04.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ELIAQUIN MOURA DE BRITO

Advogado(s)
:
BRUNA RAQUEL SANTANA CERQUEIRA, EMILI KESSY SANTOS MOURA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO, MORMENTE O LAUDO PERICIAL, ATESTANDO A INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA DO RECORRIDO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO APELADO AO PROCESSO DE REABILITAÇÃO. PREVISÃO NO ART. 62,
CAPUT
, E § 1º, DA LEI 8.213/91. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A EDIÇÃO DA EC 113/21. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A SEREM DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. TEMA 1105, DO STJ.
APELO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8000712-04.2020.8.05.0076
,
oriundos da
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios
, tendo como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelado
Eliaquin Moura de Brito
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e D
AR
PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso
.